Tribunal: TJMT
Processo: 1001415-65.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1001415-65.2018.811.0041
Recorrente: SICREDI OURO VERDE MT
Recorrido: HECOSERVICE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO EIRELI
Recurso Especial na Apelação Cível no 1001415-65.2018.811.0041
Recorrente: HECOSERVICE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO EIRELI
Recorrido: SICREDI OURO VERDE MT
Vistos.
Recurso Especial na Apelação Cível no 1001415-65.2018.811.0041
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 74132494) interposto por SICREDI OURO VERDE MT, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação da recorrida, com a seguinte ementa (id. 60812986):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE (RESP. 1.061.530/RS) – UTILIZAÇÃO DO CDI COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PARA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 176, DO STJ) – JUROS DE MORA (SÚMULA 379 DO STJ) – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há falar em abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira se, apesar de superior à taxa média de mercado praticada no período para esse tipo de contratação, o excesso não extrapola o limite de 50% do valor estabelecido, conforme entendimento firmado pela Corte Superior em sede de repetitivo (Resp 1.061.530/RS), não havendo que se falar, portanto, em adequação.
Apesar da possibilidade de utilização do CDI para compor os encargos remuneratórios, tal modalidade não se confunde com a possibilidade de sua utilização enquanto índice de atualização monetária, expressamente adotada nos cálculos elaborados na Execução, situação que é vedada pelo verbete sumular 176 do STJ. Assim, deve ser afastada a utilização do CDI enquanto índice de atualização monetária, com a sua substituição pelo INPC/IBGE, que é indexador que bem aponta as perdas financeiras.
Mantidos juros remuneratórios no patamar estabelecido no contrato, diante da ausência de abusividade, os juros moratórios devem guardar consonância com o patamar de 1% ao mês, conforme estabelecido pelo artigo 406 do Código Civil, em observância, ainda, com a orientação da Corte Superior, fixada com a edição da Súmula 379. (RAC n° 1001415-65.2018.8.11.0041, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 30/09/2020)”.
Interpostos embargos de declaração por ambas as partes, foram eles rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 68603494.
A recorrente alega violação: (i) aos arts. 489, § 1o, IV e VI, 927, III e IV, 1.022, II e parágrafo único, II, c/c 1.025, todos do CPC, ao fundamento de que o órgão fracionário deste Tribunal não enfrentou todas os argumentos deduzidos, proferiu decisão genérica e utilizou fundamentos não aplicáveis ao caso. Sustenta que o Tribunal deixou de observar que no cálculo exequendo, incidiu apenas os juros moratórios de 1% a.m., o que é legal, restando superada a súmula 176 do STJ (legalidade da CDI – Certificado de Depósito Interfinanceiro), não obstante, registra que no caso não houve a efetiva cobrança do aludido encargo; (ii) aos arts. 406 e 591 do CC, ao argumento de que no caso autos não houve abusividade na forma pactuada (iii) e existência de dissídio jurisprudencial nesse sentido.
Recurso tempestivo (id. 59738525). Preparo recolhido, conforme Certidão de id. 74265969. Devidamente intimada, a recorrida deixou transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões ao recurso (id. 78348748).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não obstante o acórdão tenha decidido em parte com base na sistemática de recursos repetitivos (TEMAS 24 e 25), afere-se que as razões recursais limitam-se a irresignação quanto a composição de cálculo exequendo; legalidade da CDI e que os juros efetivamente cobrados o foram de forma válida, eis que não incidiram a 1% ao mês.
Assim, não se tem por verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”); e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pese as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da alega violação aos arts. 489, § 1o, IV e VI e 1.022, II e parágrafo único, II, c/c 1.025, do CPC
A partir da suposta ofensa aos arts. 489, § 1o, IV e VI, 927, III e IV, 1.022, II e parágrafo único, II, c/c 1.025, todos do CPC, a recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado suficientemente as questões arguidas, sustentando que não houve manifestação quanto ao fato de que no cálculo exequendo, incidiu apenas os juros moratórios de 1% a.m., a legalidade do CDI (Certificado de Depósito Interfinanceiro), ainda que sequer tenha ocorrido a efetiva cobrança deste encargo.
Quando do julgamento dos aclaratórios, o órgão fracionário deste Sodalício assim ponderou:
“Quanto à propalada contradição, verifica-se expressa disposição contratual acerca da cobrança dos encargos moratórios a taxa de e 125,000015% do CDI ao ano, o que, conforme decidido no acórdão impugnado, não é permitido.
Sobre a questão trazida à baila, restou decidido o seguinte no acórdão, in verbis:
“[...] In casu, a incidência de juros efetivos anuais de 125,000015% ao ano durante o período da inadimplência, nada mais é que a comissão de permanência (soma de encargos remuneratórios e moratórios), e não meramente juros moratórios.
Todavia, esse valor, se observado isoladamente e em somatória linear simples, se mostra superior aos demais encargos contratuais passíveis de exigência no período de inadimplência, o que não é permitido.
Portanto, mantidos juros remuneratórios no patamar estabelecido no contrato, diante da ausência de abusividade, conforme salientado alhures, os juros moratórios devem guardar consonância com o patamar de 1% ao mês, conforme estabelecido pelo artigo 406 do Código Civil, em observância, ainda, com a orientação da Corte Superior, fixada com a edição da Súmula 379.” (ID. 60812988)”.
Diante disso, tem-se que houve manifestação do acórdão quanto o CDI (previsto inclusive em cláusula contratual), da qual o Tribunal considerou ilegal. Portanto, não há evidência de violação aos art. 489 § 1°, IV e VI e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
O mesmo se diga a respeito do cálculo, eis que, conquanto afirmado pela própria recorrente que o aludido encargo (CDI) não teria composto o cálculo, ficando os juros moratórios em 1% ao mês, tem-se que o acórdão manifestou-se pela inexistência de abusividade, o que se constata no seguinte trecho do acórdão hostilizado:
“Portanto, mantidos juros remuneratórios no patamar estabelecido no contrato, diante da ausência de abusividade” (sic)
Diante desse quadro, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade por esse fundamento.
Reexame de prova e interpretação de cláusula contratual (Súmulas 05 e 07 do STJ)
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 05 e 07 do STJ:
“Súmula 05/STJ. A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial”.
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Evidencia-se das razões recursais que a recorrente pretende alterar a conclusão do julgado no que atine a validade do CDI, e incidência de forma válida dos juros contratados, o que demandaria a necessidade de interpretação de cláusula contratual e reexame de matéria fático-probatória.
Constou do acórdão hostilizado:
“Para o período da inadimplência, há previsão de incidência da remuneração acumulada no período dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI), apurada e divulgada pela CETIP S.A., mais juros efetivos anuais de 125,000015% ao ano, e multa moratória de 2%.
Isso porque, apesar da possibilidade de utilização do CDI para compor os encargos remuneratórios, tal modalidade não se confunde com a possibilidade de sua utilização enquanto índice de atualização monetária, expressamente adotada nos cálculos elaborados na Execução, situação que é vedada pelo verbete sumular 176 do STJ. Assim, deve ser afastada a utilização do CDI enquanto índice de atualização monetária, com a sua substituição pelo INPC/IBGE, que é indexador que bem aponta as perdas financeiras”
A questão analisada demanda a necessidade de se imiscuir nas clausulas do contrato e premissas fáticas probatórias carreada aos autos, o que encontra óbice ante o teor das Súmulas 05 e 07/STJ. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO (CDI). PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNÇÃO DESEMPENHADA PELO CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO (CDI). REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. VIOLAÇÃO À SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. (...) 2. Derruir a conclusão a que chegou o Tribunal a quo, verificando, no caso concreto, a função desempenhada pelo CDI, demandaria o revolvimento do arcabouço fático-probatório dos autos e o exame das disposições da cédula de crédito bancário em mote, o que é vedado pelos enunciados das Súmulas 5 e 7 do STJ. (...) 6. No que diz respeito a interposição do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional, importa consignar que não se pode conhecer do recurso pela referida alínea, uma vez que pretende a parte agravante discutir idêntica tese já afastada, ficando prejudicada a divergência jurisprudencial aduzida. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1674879/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 08/03/2021, DJe 12/03/2021)” (grifei)
Ademais, no que atine a negativa de vigência aos arts. 406 e 591 do CC, ao argumento de que no caso autos não houve abusividade na forma pactuada, tem-se que não
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. ENCARGOS FINANCEIROS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O CDI. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 176/STJ. INAPLICABILIDADE. CASO CONCRETO. ABUSIVIDADE MANTIDA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não é potestativa a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), visto que tal indexador é definido pelo mercado, a partir das oscilações econômico-financeiras, não se sujeitando a manipulações que possam atender aos interesses das instituições financeiras. 3. Não obstante o entendimento de que não é abusiva a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato bancário em percentual sobre a Taxa DI, nada obsta que seja aferida a abusividade de tal prática no caso concretamente examinado, tal como ocorreu na hipótese dos autos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1645706/RS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 19/10/2020, DJe 29/10/2020)” (grifei).
A revisão desse entendimento ficaria igualmente obstado pela exegese da Súmula 07/STJ. Assim, se insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Diante desse quadro, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Ademais, no caso dos autos, não obstante a recorrente tenham interposto o recurso também pelo fundamento da existência de divergência jurisprudencial, a análise de admissibilidade por esse permissivo (alínea “c”) resta prejudicada.
A propósito, o entendimento da Corte Superior é também no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
A Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Outrossim, registre-se que, a rigor, o recurso não deveria alcança o normal seguimento, porque a recorrente deixou também de atender o comando dos arts. 255, § 1o do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Sendo assim, por qualquer ângulo que se analise, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Recurso Especial na Apelação Cível no 1001415-65.2018.811.0041
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 74224953) interposto por HECOSERVICE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LIMITADA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, com a seguinte ementa (id. 60812986):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE (RESP. 1.061.530/RS) – UTILIZAÇÃO DO CDI COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PARA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 176, DO STJ) – JUROS DE MORA (SÚMULA 379 DO STJ) – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há falar em abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira se, apesar de superior à taxa média de mercado praticada no período para esse tipo de contratação, o excesso não extrapola o limite de 50% do valor estabelecido, conforme entendimento firmado pela Corte Superior em sede de repetitivo (Resp 1.061.530/RS), não havendo que se falar, portanto, em adequação.
Apesar da possibilidade de utilização do CDI para compor os encargos remuneratórios, tal modalidade não se confunde com a possibilidade de sua utilização enquanto índice de atualização monetária, expressamente adotada nos cálculos elaborados na Execução, situação que é vedada pelo verbete sumular 176 do STJ. Assim, deve ser afastada a utilização do CDI enquanto índice de atualização monetária, com a sua substituição pelo INPC/IBGE, que é indexador que bem aponta as perdas financeiras.
Mantidos juros remuneratórios no patamar estabelecido no contrato, diante da ausência de abusividade, os juros moratórios devem guardar consonância com o patamar de 1% ao mês, conforme estabelecido pelo artigo 406 do Código Civil, em observância, ainda, com a orientação da Corte Superior, fixada com a edição da Súmula 379. (RAC n° 1001415-65.2018.8.11.0041, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 30/09/2020)”.
Interpostos embargos de declaração por ambas as partes, foram eles rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 68603494.
A recorrente alega violação aos arts. 489, § 1o, IV e 1.022, II do CPC, art. 373, I e art. 1.013 e incisos do CPC, ao fundamento de que o órgão fracionário deste Tribunal não enfrentou todos os argumentos deduzidos nos autos. Sustenta que não restou reconhecida a abusividade nas taxas de juros remuneratórios contratados.
Recurso tempestivo (id. 59738525). Preparo recolhido, conforme Certidão de id. 74265969. Devidamente intimada, a recorrida deixou transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões ao recurso (id. 78348748).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
A recorrente sustenta que não restou reconhecida a abusividade nas taxas de juros remuneratórios contratados, aduzindo que deveriam ser limitados a taxa média de mercado, sendo equivocado o entendimento deste Sodalício no sentido de que só seriam considerados abusivos, caso fixados em patamar de uma vez e meia (50%) acima da aludida taxa.
Matéria afetada pelos TEMAS 24 e 25/STJ, no que atinem a discussão acerca dos juros remuneratórios em ações que digam respeito a contratos bancários, sendo firmada a tese no sentido de que “as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF” e “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”
Portanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação ao caso. O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, ao julgar a apelação nesse ponto especifico, entendeu que:
“Alias, no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período, vejamos:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO
(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA
a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; [...].” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) (destaquei)
Na hipótese, observa-se da Cédula de Crédito Bancário no B30731200-1 (ID. 4540052 – autos principais), que a Taxa de Juros entabulada foi de 1,70% ao mês, contudo, em consulta ao site do Banco Central, verifica-se que a taxa média de mercado divulgada para o período da contratação (13 de junho de 2013), é de 1,80% ao mês.
Desse modo, não há falar em abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira, porquanto aquém da taxa média de mercado praticada no período para esse tipo de contratação. Ainda que tivesse ultrapassado a taxa média, o excesso teria que extrapolar o limite de 50% do valor estabelecido, conforme entendimento firmado pela Corte Superior em sede de repetitivo, não havendo falar, portanto, em adequação”. (grifei).
Já quando do julgamento do REsp no 1061530/RS (TEMAS 24 e 25), o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:
“[...] I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto [...] (REsp 1061530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)” (grifei).
Ao julgar os embargos de declaração, o órgão fracionário ressaltou a necessidade de observância das orientações da Corte Superior. Confira-se:
“no tocante aos embargos opostos pela Hecoservice Construções e Saneamento Eireli, verifica-se que o fundamento cinge-se ao não cabimento do entendimento assentado no STJ, de que somente se ultrapassar o percentual de 50% é que os juros remuneratórios poderá ser readequado.
No entanto, conforme enfatizado no acórdão objurgado, o precedente utilizado para verificação do propalado excesso traduz-se no REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o qual deve obrigatoriamente ser observado pelos Tribunais Pátrios, a teor do que estabelece o art. 927, III, do CPC.”
Consigne-se ainda que no inteiro teor do REsp 1061530/RS, restou debatido, considerações acerca de parâmetros a serem utilizados para que o julgador verifique a existência (ou não) de abusividade. Confira-se o trecho:
“[...] conclui-se que é admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) esteja cabalmente demonstrada.
Necessário tecer, ainda, algumas considerações sobre parâmetros que podem ser utilizados pelo julgador para, diante do caso concreto, perquirir a existência ou não de flagrante abusividade.
(...)
A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado.
Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”. (grifei).
Afere-se que o órgão fracionário deste Tribunal decidiu a questão dos juros remuneratórios dos Temas 24 e 25, não restando configurado qualquer abuso nesse ponto especifico.
Portanto, o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal decidiu exatamente no mesmo sentido da orientação da Corte Superior de Justiça, o que reforça conclusão no sentido de não ser o caso de admissão do recurso especial, segundo a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, I “b” do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da alega violação aos arts. 489, § 1o, IV e 1.022, II do CPC
A partir da suposta ofensa aos arts. 489 § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, a recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado suficientemente as questões arguidas, sustentando que não houve manifestação quanto a abusividade nas taxas de juros remuneratórios contratados.
No entanto, do exame do acórdão hostilizado, verifica-se que o trecho citado no tópico anterior revela que houve enfrentamento da matéria, razão pela qual, diante desse quadro, não há evidência de violação aos art. 489 § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente não apenas o suposto dispositivo legal violado, mas a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“A análise da admissibilidade do recurso especial pressupõe se uma argumentação lógica demonstrando de plano de que forma se deu a suposta vulneração do dispositivo legal pela decisão recorrida, o que não ocorreu na hipótese, sendo de rigor a incidência da Súmula 284 do STF (AgInt no AREsp 925 119; Rel Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 18 08 2016 DJe 23 08 2016” (grifei).
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. REDIRECIONAMENTO. ART. 535, II, DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. (...) 3. A parte recorrente suscitou violação ao art. 557 do CPC de 1973, contudo não fundamentou como ocorreu essa infringência. Portanto, está caracterizada a deficiência na fundamentação do recurso. Dessa forma, sua pretensão esbarra no óbice da Súmula 284/STF.(...) 7. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido. (REsp 1655038/MS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 06/04/2017, DJe 27/04/2017)” (grifei)
No caso dos autos, afere-se que a recorrente não fundamentou especificadamente a tese de violação do art. 373, I e 1.013 do CPC, mas apenas indicou os aludidos artigos como supostamente violados, sem sequer tecer considerações aos mesmos e de que forma se deu a alegada contrariedade. Ao apresentar razões recursais com fundamentação global, sem se referir, individualmente, em que ponto tal dispositivo teria sido aviltado pelo acórdão hostilizado, fica comprometida a exata compreensão da controvérsia.
No recurso especial, a deficiência na fundamentação nesse sentido não permite que haja o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Diante desse quadro, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial (id. 74132494), interposto por Sicredi Ouro Verde MT, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC (Súmulas 05 e 07/STJ) e nego seguimento ao Recurso Especial (id. 74224953), interposto por Hecoservice Construções e Saneamento EIRELI, com fundamento no artigo 1.030, I, “b” (Temas 24 e 25) e, também, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC (Súmulas 284/STF).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça